Tribunal: TJMT
Processo: 1003187-43.2021.8.11.0046
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Recurso Inominado: 1003187-43.2021.8.11.0046
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE COMODORO/MT
Recorrente: RIVELINO CANEZOMAE PARECI
Recorridos: SUPERMERCADO PEREIRA LTDA ME e ALVARO LUIZ GONÇALVES FILHO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 20/07/2023
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA DECONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação interposta pelo Recorrente RIVELINO CANEZOMAE PARECI pleiteando indenização por danos materiais e morais sofridos em acidente de trânsito.
2. É cediço que o julgador tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação do “decisum”, com base no princípio do livre convencimento. Inteligência do artigo 371 do Código de Processo Civil.
3. Contudo, a presente ação não envolve apenas questão de direito. Ao contrário, envolve considerável ponderação dos fatos, notadamente no que tange à dinâmica do acidente, configurando causa mista que impõe o cotejo das provas produzidas ao longo do feito, o que não enseja julgamento antecipado.
4. Dessa forma, o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de prova oral, trouxe manifesto prejuízo ao Recorrente, impondo-se, dessa forma, a desconstituição da sentença, haja vista que violados os primados constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Inteligência do artigo 5.o, incisos LIV e LV, da CF/88.
5. Cerceamento de defesa configurado.
6. Sentença desconstituída.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1003187-43.2021.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[RIVELINO CANEZOMAE PARECI - CPF: 488.765.261-53 (RECORRENTE), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - CNPJ: 02.584.382/0001-73 (RECORRIDO), PRISCILA ANDRADE ZILIANI - CPF: 046.470.641-66 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ GONCALVES FILHO - CPF: 039.339.221-00 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023